Tribunal: TJSP
Processo: 1129557-53.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Ação indenizatória por danos morais – Cancelamento de voo – Autor que realizou o último trecho da viagem pela via terrestre, tendo chegado ao destino com doze horas de atraso - Discussão restrita ao valor da indenização por danos extrapatrimoniais – Valor da condenação por danos morais que se mostra adequado – Majoração descabida – Recurso desprovido.